Tribunal: TJDFT
Processo: 0002409-54.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002409-54.2017.8.07.0010 DESPACHO Faculto ao apelante, no prazo de cinco dias, a juntada de cópia legível dos documentos mencionados no apelo e constantes do id 57978843 - Pág. 27 a 34. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator